Tribunal: STF
Processo: HC 129472
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-08
Data de publicação: 2015-09-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NULIDADE DO JULGAMENTO OCORRIDO NO STJ. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA SUSTENTAR ORALMENTE AS RAZÕES DA IMPETRAÇÃO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU FORAGIDO. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PREVENÇÃO DA PRIMEIRA TURMA. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. INCIDÊNCIA DO ART. 67, § 6º, DO RISTF.



    1. Por não depender de pauta, a jurisprudência desta Corte tem acolhido a tese de que somente haverá nulidade do julgamento de habeas corpus, por ausência de comunicação prévia, quando a defesa requerer que seja cientificada da data do julgamento para que possa sustentar oralmente as suas razões, o que não ocorreu no caso.



    2. É idônea a fundamentação jurídica apresentada para justificar a decretação da prisão preventiva, especialmente pelo fato de o paciente encontrar-se foragido há mais de 5 anos, apesar de intimado para defender-se na ação penal. Assim, considerando que o acusado permanece fora do âmbito de controle da Justiça, é legítima a manutenção do decreto prisional para garantir a aplicação da lei penal. Precedentes.



    3. Não se conhece da alegação de prevenção da Primeira Turma. Isso porque tal questão (a) só foi suscitada neste agravo regimental, constituindo indevida inovação recursal; e (b) deveria ter sido arguida oportunamente (RISTF, art. 67, § 6º). 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.